Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700174-12.2022.8.07.0006 RECORRENTES: FRANCISCO ARAÚJO DE ALMEIDA, PALOMA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. I - Preserva-se a sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem. II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP. III - Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos, em observância ao princípio in dubio pro reo, por não haver provas suficientes para as suas condenações. Entendem que o órgão acusador não teria se desincumbido de comprovar a autoria do crime, sendo dele o ônus da prova. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “No caso dos autos, apreendidos os bens na posse dos réus, não conseguiram eles trazer qualquer prova que demonstrasse a alegada aquisição lícita, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Vale destacar que a mera negativa de conhecimento da origem ilícita da coisa não elide o acervo que demonstra a contento que os agentes tinham conhecimento da irregularidade do seu comportamento. Sendo assim, não há dúvida da prática do delito na forma dolosa. Os apelantes adquiriram a mercadoria de forma voluntária e consciente, sabendo que eram produto de crime” (ID 56651954). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.991.207/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 18/2/2022). A corroborar: AREsp n. 2.602.162, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/05/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027